Tribunal: TJDFT
Processo: 0739840-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. LAUDO DE AVALIAÇÃO NÃO IMPUGNADO. ARREMATAÇÃO EM 2a HASTA POR 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA AVALIAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. QUESTÕES PESSOAIS DO RECORRENTE. INSUBSISTENCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Os agravantes não lograram demonstrar probabilidade do direito necessária à concessão de efeito suspensivo à arrematação de imóvel, pois, como bem definido na decisão recorrida, deixaram transcorrer in albis prazo para impugnar laudo pericial de avaliação do imóvel e a arrematação se deu em 2a Hasta, por valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total avaliado, tudo nos termos do respectivo edital. 2.1. As questões de saúde do recorrente, embora relevantes, não afastam o direito do credor que, desde 2001, busca a satisfação de seu crédito.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.